Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732113-20.2025.8.07.0001 APELANTE: ADM BEAUTY HAIR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA DE FATIMA GARCEZ ALVES APELADO: MARIA EDUARDA COELHO MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DA SILVA COELHO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ADM Beauty Hair Ltda., representada por sua sócia administradora Amanda de Fátima Garcez Alves, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que julgou procedente o pedido de dissolução parcial da sociedade empresarial. A apelante sustenta, preliminarmente, que seu pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência, enquanto a requerida, Maria Eduarda Coelho Mesquita, obteve o benefício com base apenas em declaração unilateral. Argumenta violação aos princípios da isonomia e da paridade de armas, asseverando que sua situação financeira se deteriorou, conforme comprovantes de despesas e declaração de hipossuficiência juntados, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É o relato necessário. Decido. Verifico que a apelante ADM Beauty Hair Ltda. requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de atravessar dificuldades financeiras e de não dispor de recursos para arcar com as custas recursais. Contudo, o simples relato de hipossuficiência, ainda que acompanhado de declaração firmada por sua representante legal, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira da pessoa jurídica, uma vez que a situação econômica da empresa não se confunde com a de sua sócia administradora. Conforme dispõe o art. 99, §1o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é restrita às pessoas naturais, sendo indispensável, no caso de pessoa jurídica, a comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o regular funcionamento da atividade empresarial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, a concessão do benefício depende de prova documental idônea, não bastando alegações genéricas ou meras demonstrações de dificuldade momentânea. Dessa forma, INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte aos autos documentação que comprove de forma efetiva a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários em nome da empresa em todos os bancos em que mantiver conta, balanços contábeis recentes, demonstrações financeiras e demais documentos hábeis a comprovar a incapacidade alegada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Decorrido o prazo ou juntada a documentação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator